Tribunal: CARF
Processo: 10469.720607/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.720607/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.226 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO REDUZIDO EM LANÇAMENTO DE
OFÍCIO TRATADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISTINTO.
REANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS CONTRA O LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não padece de nulidade a decisão administrativa relativa à análise de
compensação, quando fundamentada nos resultados apurados em processo
administrativo que trata de lançamento de ofício que reduziu o direito
creditório compensado.
A análise das razões recursais destinadas a atacar o lançamento deve ser
realizada no processo administrativo principal, sendo desnecessária a
reapreciação no processo que trata da compensação.
PROCESSO DECORRENTE. SUSPENSÃO ATÉ A DECISÃO DEFINITIVA
RELATIVA AO PROCESSO PRINCIPAL INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Inexiste previsão legal para a suspensão de processo decorrente até que seja
proferida decisão administrativa em processo principal. O julgamento proferido
com base em decisão administrativa de mesma instância é válido, não contendo
nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO REDUZIDO EM LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. HOMOLOGAÇÃO ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO ALTERADO.
Na hipótese de compensação efetuada em Declaração de Compensação
(DComp) embasada em crédito objeto de procedimento fiscal que reduziu o
seu montante, a análise do direito creditório deve respeitar os reflexos da
apuração realizada, deve ser homologada a compensação apenas até o limite do
crédito reduzido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.720607/2011-27
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.226 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720607/2011-27

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito,
por negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 11-36.965,
de 17 de maio de 2012, por meio do qual a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Recife/PE, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 271/282).
O presente processo trata das Declarações de Compensação (DComp) no
13523.66681.260606.1.7.02-5763,
39412.12161.260606.1.7.02-0335,
11921.15516.260606.
1.7.02-4520,
35145.16860.270706.1.3.02-9682,
21688.70296.090806.1.3.02-7581,
26827.
11930.260906.1.3.02-1475,
06025.41647.311006.1.3.02-4774,
39661.24678.241106.1.3.02-
5405,
07663.77866.020107.1.7.02-2335,
08029.26040.230107.1.3.02-8704,
21692.99426.
280207.1.3.02-8326 e 42088.63758.270307.1.3.02-0518 (fls. 2/65), por meio da qual compensou
saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-calendário de
2005, no montante de R$ 9.143.671,08, com débitos de sua responsabilidade.
No Despacho Decisório de fls. 157/160, a autoridade administrativa reconheceu
parcialmente o direito creditório invocado, posto que lançamento de ofício tratado nos autos do
processo administrativo no 10469.721944/2010-51 teria reduzido o saldo negativo do citado
período ao valor de R$ 4.066.047,78. As compensações foram homologadas até o limite do
crédito reconhecido.
Foi, então, apresentada a Manifestação de Inconformidade de fls. 168/231, na qual
a Recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade do Despacho Decisório por cerceamento do
direito de defesa e violação aos dispositivos legais da Lei no 9.784, de 1999, e do Decreto no
70.235, de 1972,
uma vez que não foram apresentados os detalhamentos e planilhas analíticas de cálculo
capazes de demonstrar clara e explicitamente que o saldo de imposto de renda em
questão seria supostamente de R$ 6.358.572,37, ao invés dos R$ -137.813,80
regularmente contabilizados e declarados pela Requerente.
Argui, ainda, que o lançamento de ofício que reduziu o saldo negativo ainda
estaria pendente de julgamento definitivo na esfera administrativa, de modo que o Despacho
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.226 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720607/2011-27

Decisório deveria ser anulado por ofensa ao art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional e
à garantia do devido processo legal, bem como em decorrência da usurpação de competência das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Por fim, e subsidiariamente, que não teriam ocorrido as infrações que motivaram a
redução do saldo negativo compensado, apresentando argumentos de defesa destinados a afastá-
las.
Na decisão de primeira instância, foram rejeitadas as alegações de nulidade do
Despacho Decisório e se adotou os fundamentos da decisão de igual instância exarada no
processo administrativo no 10469.721944/2010-51, para manter a homologação parcial das
compensações realizadas.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas são incompetentes para apreciar arguições de
inconstitucionalidade de lei, tarefa privativa do Poder Judiciário.
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Somente se considera nulo o auto de infração quando praticado por pessoa
incompetente, com preterição do direito de defesa ou quando ausente algum de seus
requisitos formais.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
INVESTIMENTO. ÁGIO. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
Em regra, as contrapartidas da amortização do ágio de que trata o art. 385 do RIR, de
1999, não são dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL. A fruição do benefício
previsto no inciso III do art. 386 do RIR, de 1999, só é possível quando há extinção do
investimento adquirido com ágio, com fundamento econômico nos termos do inciso II
do § 2o desse mesmo artigo, por meio de incorporação, fusão ou cisão.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE A BASE DE
CÁLCULO ESTIMADA.
Uma vez efetuada a opção pela forma de tributação com base no lucro real anual, a
pessoa jurídica fica sujeita a antecipações mensais do imposto, calculadas com base em
estimativa. O não recolhimento ou o recolhimento a menor do tributo sujeita a pessoa
jurídica à multa de ofício isolada prevista na Lei no 9.430/96.
MULTA ISOLADA. MULTA PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA.
É cabível a aplicação da multa exigida em face do não recolhimento das estimativas
mensais concomitantemente com a multa proporcional referente ao IRPJ devido e não
pago ao final do período, haja vista as respectivas hipóteses de incidência cuidarem de
situações distintas.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.226 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720607/2011-27

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005 DECADÊNCIA.
O crédito tributário pode ser constituído em até cinco anos após a ocorrência do fato
gerador, independentemente de o fato que lhe deu origem tenha ocorrido em data
anterior a este marco.
Após a ciência do Acórdão, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls.
285/352, no qual repete os pedidos e alegações apresentados na Manifestação de
Inconformidade.
Em 13 de fevereiro de 2014, por meio da Resolução no 1202-000.235, converteu-
se o julgamento em diligência para que a decisão definitiva do processo administrativo no
10469.721944/2010-51 fosse apensada a estes autos, de modo a se evitar decisões divergentes
(fls. 396/399).
A referida decisão, contudo, continha lapso manifesto em relação ao número do
presente processo administrativo, o qual foi apontado pela autoridade administrativa à fl. 402, de
modo que houve o saneamento, por meio do julgamento de embargos inominados, que resultou
no Acórdão no 1302-002.889 (fls. 438/440), já proferido por esta Turma Julgadora, ante a
extinção da Turma original.
Foram juntados aos autos o Acórdão no 9101-002.304, exarado no processo
administrativo no 10469.721944/2010-51, que julgou definitivamente a questão relativa à
amortização de ágio que reduziu o saldo negativo de IRPJ apurado pela Recorrente em relação
ao ano-calendário de 2005 (fls. 456/526). Ainda que tenham restado matérias a ser apreciadas no
referido processo administrativo, a autoridade administrativa entendeu que poderia haver decisão
no que tange às compensações tratadas no presente processo, já que as questões pendentes não
impactariam o saldo negativo compensado (fl. 542/543).
Ante a extinção do mandato do Relator original e a transferência para a Terceira
Seção do novo Relator, os autos foram redistribuídos, por sorteio, a este Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Não consta dos autos o documento comprobatório da data em que a Recorrente
tomou ciência da decisão de primeira instância. A Recorrente alega que foi cientificada em 31 de
julho de 2012, o que é verossímil, posto que o documento de ciência (fl. 283) é datado de 26 de
julho de 2012. A autoridade administrativa não se contrapõe à afirmativa da Recorrente. Pelo
contrário, corrobora-a à fl. 395. De outra parte, o longo tempo decorrido desde a ciência aponta
para a improdutividade da conversão do julgamento em diligência, para a juntada do
comprovante de ciência.
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.226 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720607/2011-27

Assim, considerando que o Recurso Voluntário foi interposto em 30 de agosto de
2012, considera-se que foi apresentado dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, aplicável ao caso por força do art. 74, §§10 e 11, da
Lei no 9.430, de 27 de março de 1996.
O Recurso é assinado por procuradores da Recorrente, devidamente constituído às
fls. 388/389.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Não merecem ser conhecidas, contudo, as alegações relacionadas ao objeto do
processo administrativo no 10469.721944/2010-51, posto que o objeto do presente processo é a
compensação do saldo negativo de IRPJ. As questões relativas à autuação fiscal realizadas no
citado processo administrativo somente podem ser examinadas naqueles autos.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento, com a ressalva acima estabelecida.
2 DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
Desde a Manifestação de Inconformidade, a Recorrente suscita a nulidade do
Despacho Decisório em que foi realizado o exame do direito creditório utilizado nas
compensações tratadas no presente processo.
Por um lado, argumenta que a referida decisão seria nula por cerceamento do seu
direito de defesa e violação aos dispositivos legais da Lei no 9.784, de 1999, e do Decreto no
70.235, de 1972,
uma vez que não foram apresentados os detalhamentos e planilhas analíticas de cálculo
capazes de demonstrar clara e explicitamente que o saldo de imposto de renda em
questão seria supostamente de R$ 6.358.572,37, ao invés dos R$ -137.813,80
regularmente contabilizados e declarados pela Requerente.
Aduz que é necessária “uma motivação e fundamentação clara, precisa e
detalhada dos atos que importem em sanção ao contribuinte”.
Como bem pontuado na decisão de primeira instância, inexiste o vício apontado.
É verdade que as decisões administrativas precisam ser claramente motivadas e
fundamentadas, sob pena de nulidade.
No caso do presente processo, o direito creditório invocado pela Recorrente, o
saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2005, foi perscrutado em procedimento
fiscal e reduzido em decorrência de infrações constatadas pela autoridade fiscal. A discussão
acerca do lançamento em questão é objeto do processo administrativo no 10469.721944/2010-51.
Cabe transpor aos presentes autos apenas o resultado da análise ali realizada, sem que seja
necessária qualquer reanálise ou fundamentação relacionada com a apreciação das matérias
tratadas naqueles autos.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.226 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720607/2011-27

Ao proferir o Despacho Decisório, a autoridade administrativa juntou a este
processo os documentos de constituição do crédito tributário e fundamentou o não-
reconhecimento integral do direito creditório no lançamento fiscal. Ou seja, a motivação e o
fundamento da decisão foram claramente expostos, sendo desnecessária qualquer maior
explicitação na decisão acerca das infrações apuradas (tais como “cálculos, demonstrativos,
planilhas analíticas e detalhamentos”), já que, como já afirmado, são objeto de outro processo
administrativo.
De outra parte, os documentos juntados às fls. 66/123 deste processo (em especial
à fl. 110) detalham, exaustivamente, os cálculos que levam ao saldo negativo de IRPJ apontado
na decisão recorrida, não sendo verídica a afirmação da Recorrente de que “tais cálculos e
detalhamentos não se encontram presentes nestes autos, mas apenas no processo
administrativo 10469.721944/2010-51”.

Afasta-se, portanto, a nulidade invocada.
De outra parte, a Recorrente suscita que a emissão do Despacho Decisório na
pendência de julgamento definitivo na esfera administrativa do processo administrativo no
10469.721944/2010-51 ofenderia o art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional e a
garantia do devido processo legal, bem como representaria usurpação de competência das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Mais uma vez, não assiste razão à Recorrente.
Embora, como explicitado, o presente processo administrativo guarde relação de
decorrência com os autos que tratam do lançamento de ofício que reduziu o saldo negativo de
IRPJ apurado pela Recorrente em relação ao ano-calendário de 2005, não há previsão legal que
determine que o seu julgamento deva aguardar a decisão definitiva daquele processo.
O art. 151, inciso III, do CTN tão-somente suspende a exigibilidade do crédito
tributário, em decorrência dos recursos administrativos. O lançamento, ao contrário do
sustentado pela Recorrente, é existente. Apenas, o crédito tributário não é exigível.
A posição adotada pelos julgadores a quo no sentido de que, uma vez que há
decisão de mesma instância no processo principal, é possível o julgamento do processo
decorrente é corroborada pelo art. 6o, §5o, do RI/CARF, que prevê a mesma sistemática para os
julgamentos dos recursos de competência do CARF.
Não há violação ao devido processo legal e, ao se aguardar a decisão de mesma
instância, evita-se o proferimento de decisões conflitantes.
Tampouco se pode falar em usurpação pela autoridade administrativa da
competência das autoridades julgadoras da primeira instância do contencioso administrativo. A
decisão proferida pela autoridade administrativa se embasou em procedimento por ela própria
adotado, no uso de sua competência, e todas as atuações foram submetidas, separadamente, às
instâncias julgadoras competentes.
Inexiste, portanto, a nulidade aventada.

Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.226 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720607/2011-27

3 DO MÉRITO
A matéria de mérito correspondente aos presentes autos, ou seja, a existência do
saldo negativo de IRPJ compensado por meio das Declarações de Compensação de fls. 02/65,
está, como já exposto, inafastavelmente, atrelada ao destino do Auto de Infração tratado no
processo administrativo no 10469.721944/2010-51.
Conforme se constata às fls. 456/526, já foi proferida naqueles autos decisão
definitiva em relação à parte do lançamento correspondente à infração que alterou o saldo
negativo compensado, concluindo pelo restabelecimento da “autuação fiscal relativa á glosa de
despesa de amortização de ágio”.
As demais matérias pendentes de decisão definitiva (“multa isolada sobre
insuficiência de estimativa mensal, juros de mora sobre multa de ofício e aplicação da taxa
SELIC para os juros de mora”) não possuem qualquer reflexo sobre o saldo negativo de IRPJ.
Como já registrado, não cabe, neste processo, o reexame das razões recursais
relacionadas com a referida glosa.
Deste modo, por força do decidido no Acórdão no 9101-002.304, de 6 de abril de
2016, foi procedente a autuação quanto à falta de adição de despesa indedutível na apuração do
Lucro Real relativo ano-calendário de 2005 (amortização de ágio no valor de R$ 29.706.130,80),
de maneira que o saldo negativo compensado pela Recorrente nas Declarações de Compensação
tratadas no presente processo foi reduzido, definitivamente, para o valor de R$ 4.066.047,78,
conforme explicitado à fl. 110.
Não merece reparo, portanto, a decisão recorrida.
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário e, quanto à parte conhecida, por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, por
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital